Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-15.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015659-15.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI LTDA - EPP - CNPJ: 37.506.763/0001-19 (RECORRENTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente envolvendo caminhão que colidiu com árvore caída em rodovia, supostamente em razão de falha na sinalização de serviço de poda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais relativos a veículo cuja propriedade não restou comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa exige a demonstração da titularidade do direito material invocado, nos termos do art. 17 do CPC.

4.

O certificado de registro do veículo comprova que a propriedade do caminhão pertence a pessoa jurídica diversa da autora.

5.

A identidade de sócios e a alegação de integração em grupo econômico não comprovam, por si só, a transferência de titularidade do crédito indenizatório.

6.

Não há prova de cessão de direitos, sucessão empresarial ou transferência patrimonial que legitime a autora a pleitear a indenização.

7.

O termo de quitação do reparo do veículo está vinculado à empresa proprietária, reforçando a ausência de vínculo jurídico direto com a autora.

8.

A empresa proprietária do veículo estava ativa à época do ajuizamento da ação, não poderia a aplicar a sucessão processual nos moldes do art. 110 do CPC.

9.

A ausência de comprovação da titularidade do direito material implica o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa para pleito indenizatório exige prova da titularidade do direito material invocado.

2. A mera identidade de sócios ou integração em grupo econômico não autoriza a transferência automática de direitos entre pessoas jurídicas distintas.

3. A ausência de prova de sucessão jurídica impede o reconhecimento da legitimidade ativa.

4. Comprovada a ilegitimidade ativa, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 110 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1009456-50.2023.8.11.0007, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12.03.2026; TJ-PR, APL no 0000144-73.2022.8.16.0133, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, j. 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 54.875,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
, referente aos danos materiais suportados pelo autor, valor que deverá ser atualizado monetariamente desde a data do prejuízo, pelo IPCA, com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, desde a citação.

Sem custas e honorários nesta fase processual.”

A presente ação foi ajuizada pela Recorrida alegando que em 07/06/2022, caminhão de sua propriedade, placa KAR-5839, trafegava pela rodovia MT-246, quando colidiu com árvore caída na pista, decorrente de serviço de poda realizado sem sinalização adequada, o que teria causado danos ao veículo, posteriormente encaminhado para reparo, cujo custo foi estimado em R$ 54.875,00, além de prejuízos pela paralisação do bem.

A Recorrente, na contestação e nas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o veículo que sofreu o acidente pertence à empresa diversa, OPOLSKI E FREITAS OPOLSKI LTDA – EPP, bem como ilegitimidade passiva, sustenta não ser responsável pelo trecho rodoviário indicado. No mérito, impugnou a dinâmica do acidente e a comprovação dos danos. Ao final requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Recorrida pugna pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, por ser proprietária do veículo e ter suportado os prejuízos; pede também a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pelo fato de as concessionárias integrarem o mesmo grupo econômico. Ao final requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015659-15.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A

Recorrido(s):

Distribuidora de Petróleo Opolski Ltda ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo certo que a legitimidade ativa exige a demonstração de titularidade do direito material invocado.

No caso dos autos, a petição inicial a empresa autora afirma que o veículo sinistrado é de sua propriedade. Contudo, os documentos juntados não corroboram essa alegação de forma suficiente.

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo indica que o caminhão envolvido, placa KAR-5839, pertence à empresa
OPOLSKI E FREITAS OPOLSKI LTDA – EPP, inscrita no CNPJ no 26.319.247/0001-69
, pessoa jurídica distinta da autora
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO OPOLSKI LTDA ME, inscrita no CNPJ no 37.506.763/0001-19
.

A autora, ao se manifestar, não nega essa circunstância, limita-se a sustentar que ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico, possuindo sócio em comum, bem como que a empresa proprietária do veículo foi posteriormente baixada em 31/01/2024.

Todavia, tais alegações não são suficientes para comprovar a titularidade do crédito indenizatório.

O contrato social juntado demonstra apenas a constituição da autora e a identidade de seus sócios, não evidenciando qualquer transferência de patrimônio, cessão de crédito ou sucessão jurídica específica em relação ao veículo sinistrado ou aos danos dele decorrentes.

Ressalte-se que, no “Termo de Entrega e Quitação”, consta manuscrito o nome e o CNPJ no 26.319.247/0001-69, pertencente à empresa OPOLSKI E FREITAS OPOLSKI LTDA – EPP, o que evidencia que a quitação do serviço de reparo está vinculada à empresa proprietária do veículo, e não à autora da demanda, conforme se vê da imagem abaixo destacada:

A mera existência de identidade de sócios não autoriza, por si só, a transferência automática de direitos entre pessoas jurídicas distintas, especialmente quando se trata de pretensão indenizatória de natureza patrimonial.

Também não se aplica, ao caso, a tese de sucessão automática pelo sócio ou por empresa do mesmo grupo, porquanto o evento danoso ocorreu em 07/06/2022 e a ação distribuída em 07/12/2022, quando a empresa proprietária do veículo ainda se encontrava ativa, não havendo prova de dissolução com regular partilha de bens ou de cessão dos direitos discutidos nestes autos.

Nesse contexto, ausente comprovação de que a autora seja titular do direito material vindicado, resta configurada a ilegitimidade ativa, impondo-se o reconhecimento da carência de ação.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITO DE DANOS EM VEÍCULO NÃO COMPROVADAMENTE DE SUA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS DEMAIS DANOS ALEGADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. (...) (N.U 1009456-50.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Se a empresa proprietária do caminhão posteriormente foi extinta, o seu ex-sócio tem legitimidade para pleitear a reparação dos danos sofridos, em face ao disposto no art. 110 do Código de Processo Civil:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil.

(
TJ-PR
- APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator.: Fabio André Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

De toda forma, o ex-sócio ter legitimidade para propor ou responder ações relacionadas à empresa que deixou de existir, pois com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a sua capacidade civil, mas não o autoriza o ajuizar de ação em nome de outra pessoa jurídica que seja sócio.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou
-lhe provimento
e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026